Tribunal: TJDFT
Processo: 0750836-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0750836-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO PINHEIRO VIANA - ME AGRAVADO: JW ORGANIZACOES DE EVENTOS LTDA - ME, JOILAN LUIZ DENGO, CLAITON LUIZ DENGO, BRASIL MOTOS COMERCIO ACESSORIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Arresto Prévio – Desconsideração da Personalidade Jurídica – Impossibilidade Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da tutela de urgência requerida. Com efeito, conforme consta dos autos, o Magistrado de origem, nos autos da Ação de Execução movida pelo agravante em face de JW ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA - ME, instaurou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para atingir os sócios e determinou a suspensão do curso da execução, bem como indeferiu o pedido de arresto de bens dos sócios sem a prévia intimação destes. A parte agravante demonstra sua irresignação em face do indeferimento do pedido de arresto de bens. O arresto prévio é instituto próprio do processo executivo, no qual há a apreensão de bens para garantia da futura cobrança da dívida. O agravante fundamenta seu pleito no fato de restar demonstrado o esvaziamento patrimonial da pessoa jurídica e o direcionamento de bens aos sócios e à outra empresa integrada por eles, qual seja, BRASIL MOTORS. Entretanto, o arresto prévio pressupõe o esgotamento dos mecanismos de localização da parte ré, além de comprovação de dilapidação patrimonial dos réus. Precedentes: (Acórdão n. 1003158, 20160020475203AGI, Relator: SANDRA REVES 2a TURMA CÍVEL, Data de e, estando o incidente deJulgamento: 15/03/2017, Publicado no DJE: 20/03/2017. Pág.: 429/457); (Acórdão 1201885, 07125652220198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019) e (Acórdão 1301081, 07243512920208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 24/11/2020). Estando a desconsideração da personalidade jurídica ainda em sua fase inicial, não resta configurada tal hipótese. Assim, embora reconheça o esforço argumentativo exposto na peça do agravante, não vislumbro, por ora, a presença dos requisitos aptos à concessão da antecipação de tutela pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Aos agravados, em Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator